Tribunal: TJDFT
Processo: 0745851-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745851-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDA SOARES DA COSTA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo 13a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0734093-54.2025.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 250511727): Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas requerida por RECLAMANTE: FERNANDA SOARES DA COSTA ARAUJO em face de RECLAMADO: BANCO DO BRASIL SA, objetivando a elaboração de um plano de pagamento consensual. O credor Banco do Brasil não prestou as informações de forma adequada, razão pela qual teve suspensa a exigibilidade de seus respectivos créditos (Id 250511727). Audiência de conciliação realizada em Id 249254893, sendo infrutífera a tentativa de acordo. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 104-A do CDC, o consumidor superendividado poderá requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, a fim de que seja realizada audiência conciliatória para conciliação global entre seus credores e elaboração de um plano de pagamento. Frustrada a solução consensual, poderá requerer a instauração de processo por superendividamento postulando a elaboração de um plano de pagamento compulsório (art. 104-B do CDC). Diante do requerimento de Id 256413254, distribua-se os autos a uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, local de domicílio da parte requerente, a quem caberá o exercício do juízo de admissibilidade do pedido da parte requerente (art. 104-B do CDC). Por oportuno, reforço que "após cumprida a fase do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não se revela necessária a remessa do feito ao CEJUSC para nova audiência de conciliação na fase do art. 104-B do referido Diploma normativo, ressalvado eventual requerimento das partes ou determinação do juiz da causa" (Enunciado n. 43 do FONAMEC). No agravo de instrumento (ID 77503266), a parte autora-agravante pleiteia “a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim, determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada que determinou a suspensão das cobranças dos contratos firmados com o Banco do Brasil”. Para tanto, alega que o juízo de origem deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora, fundamentando que o banco, embora tenha comparecido à audiência, não apresentou as informações solicitadas nem demonstrou interesse na negociação, limitando-se a informar que tais dados seriam prestados na contestação. Salienta que a decisão considerou ausente o credor, aplicando o disposto no art. 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, além da Recomendação no 125/21 do CNJ e da Portaria GPR 732/2020. Afirma que “A probabilidade do direito encontra-se devidamente comprovada, visto que em uma análise de cognição sumária, o agravante demonstrou a ausência de preenchimento dos requisitos legais autorizadores para que fosse determinada a suspensão das cobranças, o que constitui medida onerosa e grave contra o banco agravante” (p. 8). Com relação ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, alega ser “concreto, haja vista que a instituição financeira será compelida a cumprir a obrigação de fazer, com o risco de serem aplicadas astreintes em seu desfavor, e ainda, suspendendo-se os contratos firmados com o banco de forma voluntária e em livre manifestação de vontade” (p. 8). Preparo recolhido (ID 77506758). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com relação à plausibilidade do direito, a “Lei n. 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em “acordo” sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase” (Acórdão 2068908, 0744267-07.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025). No caso dos autos, a parte agravante compareceu na audiência sem os documentos exigidos pela lei para facilitar a elaboração do plano de recuperação. Assim, a princípio, o magistrado na origem determinou a suspensão de exigibilidade de seus respectivos créditos (ID 250511727, na origem). O art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor é transparente: “§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória”. Nesse contexto, o art. 104-B, §1o, do mesmo código, salienta que “serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência”. Por isso, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. CARLOS MARTINS Relator